Tribunal: TJPA
Processo: 0006622-14.2018.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006622-14.2018.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: ELUIZA FAVACHO SANTANA DA SILVA, ELISANGELA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO, EDUARDO UBIRACY DA SILVA FILHO, ELCIMAR DE JESUS SANTANA DA SILVA, ELCIMARA SANTANA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. SUPRESSÃO INDEVIDA DE 13º SALÁRIO DE SERVIDOR APOSENTADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidor público municipal aposentado, representado por seus herdeiros, em face do Município de Marapanim. Pretensão ao pagamento do 13º salário referente ao ano de 2017, não adimplido pela Administração.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento da verba suprimida, acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Determinação de reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há direito adquirido ao recebimento do 13º salário por servidor inativo, ainda que o ente público não possua regime próprio de previdência; (ii) a supressão da referida verba caracteriza ato ilícito indenizável por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Competência da Administração Pública quanto à guarda dos registros funcionais de seus servidores. Inversão do ônus da prova reconhecida.

5. Comprovação documental da supressão indevida da gratificação natalina no ano de 2017, após histórico de regularidade nos pagamentos. Violação aos princípios da segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório.

6. Justificativa do Município quanto à inexistência de regime previdenciário próprio é insubsistente, diante da continuidade da percepção de proventos mesmo após aposentadoria, sob regramento anterior.

7. Conduta omissiva da Administração gerou dano moral indenizável, configurado o abalo à dignidade do servidor e a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, revelando lesão extrapatrimonial que extrapola o mero aborrecimento. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

1. A supressão indevida do 13º salário de servidor público aposentado configura violação a direito adquirido, ainda que o ente federativo não possua regime próprio de previdência.

2. A conduta omissiva da Administração que causa inscrição indevida do servidor em cadastro de inadimplentes enseja indenização por dano moral, por violar sua dignidade e expectativa legítima de recebimento de verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV; 7º, VIII e X; CPC, art. 496.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Ap. Cív. nº 0000200-69.2012.8.14.0018, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11/03/2024; TJAM, Ap. Cív. nº 0000353-37.2019.8.04.3801, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 26/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos
, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA REEXAMINADA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada por
EDUARDO UBIRACY DA SILVA FILHO
, atualmente representado por seus herdeiros Eluiza Favacho Santana da Silva, Elisangela do Socorro Silva Nascimento, Eduardo Ubiracy da Silva Filho, Elcimar de Jesus Santana da Silva e Elcimara Santana da Silva, em face do Município de Marapanim.

Na origem, a inicial narra que o autor foi nomeado em 03 de janeiro de 1968 para o cargo de Auxiliar de Serviço de Fiscalização Municipal e aposentado no ano de 1999. Relata que, embora recebesse regularmente seu benefício previdenciário pago pelo Município, deixou de receber o 13º salário referente ao ano de 2017. Alega que, confiando na continuidade do pagamento, antecipou valores junto ao Banco do Brasil, o que resultou em débito de R$ 11.933,12 (onze mil novecentos e trinta e três reais e doze centavos). Pleiteou, assim, o pagamento imediato do referido 13º salário, além de indenização por danos materiais e morais.

O Município de Marapanim apresentou contestação, alegando preliminar de carência de ação por ausência de prova do não recebimento da gratificação e, no mérito, sustentou a inexistência de direito à percepção do 13º salário, sob o fundamento de que o ente municipal não possui regime próprio de previdência. Em sede de reconvenção, requereu a devolução de valores recebidos indevidamente.

A parte autora rebateu os argumentos do Município em réplica, aduzindo que, conforme a Lei Orgânica Municipal nº 1.414/95 e a Lei Municipal nº 1.634/02, havia direito adquirido ao benefício, além de inexistir comunicação oficial sobre a modificação do regime previdenciário.

Posteriormente, foi noticiada nos autos a morte do autor em 20 de março de 2021, sendo requerida a habilitação processual dos seus herdeiros, o que foi deferido.

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, comprovados os fatos colacionados nos autos, CONDENO O MUNICÍPIO DE MARAPANIM a pagar o 13º salário do ano de 2017, devendo incidir juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E desde o inadimplemento (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. em 22/02/2018).

CONDENO o requerido a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção a partir da publicação desta sentença.

Em vista da sucumbência recíproca, CONDENO o requerido a pagar honorários de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, e o autor deve pagar, em favor do Município, mesmo percentual sobre o valor correspondente à importância pleiteada e não deferida (art. 86, CPC). Contudo, em vista da justiça gratuita, suspendo o pagamento de honorários pela parte requerente.

As custas, pela metade; entretanto, concedo às partes a isenção legal.

Extingo a ação com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Com ou sem apresentação de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, com baixa no acervo desta vara.

Intimem-se.”**

Não foram interpostos recursos no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

A remessa necessária é cabível nos casos em que há condenação de entes públicos, conforme o disposto no artigo 496 do Código de Processo Civil.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o
decisum
também não merece reparo.

Preliminarmente, correta a sentença ao afastar a alegação de carência de ação suscitada em contestação pelo Município de Marapanim, sob o fundamento de ausência de comprovação do não pagamento do décimo terceiro salário. Com propriedade, o juízo
a quo
reconheceu que compete à Administração Pública a guarda e manutenção dos registros funcionais e financeiros de seus servidores. Assim, não se pode impor ao servidor inativo, ou a seus sucessores, o ônus de produzir provas que se encontram sob a guarda exclusiva do próprio ente público.

Quanto ao mérito, da análise dos contracheques anexados aos autos restou comprovado que o servidor aposentado vinha percebendo regularmente seus proventos até o ano de 2017, e que, contudo, não houve pagamento da gratificação natalina referente àquele ano. Tal omissão caracteriza indevida supressão de verba de natureza alimentar e de caráter continuado.

A justificativa apresentada pelo Município, no sentido de não possuir regime próprio de previdência, não encontra respaldo jurídico ou administrativo, uma vez que o servidor já se encontrava aposentado sob regramento anterior e recebia, até então, seus proventos de forma regular, inclusive com o pagamento do 13º salário até o ano de 2016. A supressão abrupta e sem prévio processo administrativo configura flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Quanto à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) revela-se razoável e proporcional, tendo em vista os transtornos enfrentados por servidor público idoso, com histórico de pontual recebimento de sua gratificação, que teve seu nome indevidamente inserido em cadastro de inadimplentes após a contratação de operação de crédito fundada na legítima expectativa de percepção do benefício suprimido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. EXONERAÇÃO ILEGAL DA SERVIDORA RECONHECIDA POR SETENÇA TRANSITADO EM JULGADO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR PERIODO CONSIDERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1 – Como cediço, o salário é um direito assegurado pela Constituição Federal (artigo 7º, X e VIII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, trata-se de verba de natureza alimentar essencial à garantia do mínimo existencial, sendo devida, inclusive, nas contratações temporárias, ainda que, posteriormente, declaradas nulas.
Portanto, a supressão indevida do salário, verba de natureza alimentar, indispensável ao sustento próprio e familiar, bem como, ao cumprimento de diversas obrigações, constitui ato ilícito do Ente Municipal, que resulta em notória afronta a dignidade dos apelantes, caracterizando situação que enseja a indenização por Danos Morais
. 2- No presente caso, ficou demonstrado que a autora passou tempo considerável sem receber seu salário (cinco meses), fugindo à normalidade, causando humilhação e sofrimento ao trabalhador, pelo ato arbitrário e ilegal do Município Apelado, este deve ser condenado ao ressarcimento a título de danos morais.
3- No que tange ao quantum da indenização, está Eg Corte, considerando não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização, aplico o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este valor proporcional e razoável, como forma de desestimular a repetição da conduta e garantir a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados pelo não recebimento de meses de salário, sem importar enriquecimento ilícito.
4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da apelação cível e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), data de registro no sistema Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00002006920128140018 18607435, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. MUNICÍPIO DE COARI. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. SALÁRIO FAMÍLIA. OCORRÊNCIA. TESE DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. NÃO ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança e condenação em danos morais pelo não pagamento do salário-família; 2 . É dever da Administração Pública honrar com os compromissos de gestões anteriores, em obediência ao princípio da continuidade; 3. Constatada a ausência no pagamento das verbas salariais do servidor municipal, verifica-se apropriado o pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-AM - Apelação Cível: 00003533720198043801 Coari, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 26/07/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

A r. sentença atacada examinou detidamente os aspectos fáticos e jurídicos da controvérsia, amparando-se em sólido embasamento jurisprudencial, além de atentar para o conjunto probatório constante dos autos. Não se vislumbra, pois, qualquer nulidade processual ou desconformidade com os preceitos legais aplicáveis à espécie.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E A CONFIRMO
, mantendo-se a sentença em sua integralidade, nos moldes da fundamentação ora expendida.

Advirto as partes, nos termos dos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, que eventual oposição de Embargos de Declaração com caráter meramente protelatório ou que impliquem rediscussão indevida do mérito poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do referido diploma legal.

A presente decisão
servirá como mandado/ofício
, consoante disposição da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025